Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700888-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUSMAR SILVEIRA DE MELO AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lusmar Silveira de Melo (Exequente) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0005069-82.2016.8.07.0001, ajuizada contra Gabriel de Andrade do Nascimento e Mozarlem Gomes do Nascimento, que indeferiu o pedido de realização de leilão do imóvel penhorado, com os seguintes fundamentos: “1 - Ciente do Agravo de Instrumento interposto, comunicação efetivada pelo agravante no id 107962885, decisão comunicada pelo Ofício id 108854514. 2 - Indefiro o pedido de leilão judicial do imóvel penhorado nos autos. Diante do já noticiado, e reafirmado no id 107469046, no sentido de que o crédito perseguido nos autos está sendo levado ao Juízo de insolvência, em relação ao segundo executado, Mozarlem Gomes do Nascimento, tem-se que este Juízo não pode investir contra o patrimônio do devedor. Este entendimento já está delineado em decisão anterior, id 99998083. Por fim, ao exequente para que informe o andamento do pedido de habilitação de crédito, no prazo de 15 dias, em ordem a possibilitar a este Juízo a extinção do feito em relação ao segundo executado, com prosseguimento quanto ao primeiro, se o caso. Prestados os esclarecimentos solicitados, e em havendo débito remanescente em relação ao primeiro executado, será oportunamente apreciado o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas conveniados a este Juízo, formulado na petição retro, id 107469045.” Alega a Agravante, em suas razões Id. 31993689, que a decisão do Juízo a quo viola os princípios da efetividade, eficiência, celeridade e duração razoável do processo. Acrescenta que o Agravado (Executado) protela a satisfação dos créditos, e enfatiza que o magistrado tem o dever de adotar soluções rápidas para solucionar os litígios e evitar a litigância de má-fé e a realização de atos inúteis e protelatórios. Defende que leiloar o imóvel traz celeridade processual. Argumenta que não haverá prejuízos, pois o produto da venda será remetido ao juízo falimentar, sem que o Exequente possa se apropriar do numerário. Subsidiariamente, pede que seja aproveitada a avaliação do imóvel penhorado homologada nos autos de origem. Pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar o leilão do imóvel e, depois, remeter o produto da arrematação para o Juízo de Insolvência, ou que seja aproveitada a avaliação do imóvel homologada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, ante a justiça gratuita concedida ao Apelante (Id. 31993694). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em análise sumária, não verifico verossimilhança nas alegações do Agravante. Ocorre que a insolvência do Agravado foi decretada por sentença, em 13.6.2018, conforme Edital Id. 99810502, disponibilizada no DJe em 12.7.2021 (Id. 97554268 dos autos de origem). Decretada a insolência, o juízo executivo não mais ostenta competência para a prática de atos expropriatórios. Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para, caso queiram, apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora